Tribunal: TJSP
Processo: 1500049-83.2019.8.26.0233
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Dorival Estival, Lincoln Augusto Leme e Matheus Giovane Henrique foram condenados a 3 anos e 6 meses de reclusão e a indenizar a vítima em 10 salários-mínimos por ofenderem a integridade corporal de Luiz Carlos Ernesto, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Dorival Estival, Lincoln Augusto Leme e Matheus Giovane Henrique foram condenados a 3 anos e 6 meses de reclusão e a indenizar a vítima em 10 salários-mínimos por ofenderem a integridade corporal de Luiz Carlos Ernesto, causando-lhe lesões corporais de natureza grave. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a possibilidade de absolvição dos réus sob a alegação de legítima defesa e (ii) avaliar a proporcionalidade da pena aplicada. III. Razões de Decidir. A tese de legítima defesa foi afastada, pois, ainda que o ofendido tenha desferido um soco inicial em um dos réus, ficou devidamente demonstrado que os acusados agiram de forma excessiva, não observando o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão. A pena base, fixada no triplo do mínimo legal, deve ser reduzida para 02 anos. Se por um lado as circunstâncias citadas pelo Juízo de origem justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal, por outro não se pode desconsiderar, em benefício dos réus, o comportamento da vítima durante o entrevero. Afinal, foi o ofendido quem primeiro se utilizou de agressão física, pois, até aquele momento, existia apenas discussão e bravatas entre os envolvidos. Por outro lado, fica mantido o regime inicial semiaberto. Conquanto se trate de indivíduos primários, a violência empregada não só afastou a vítima de sua atividade laboral por mais de cinco anos, como também a obrigou a se submeter a três intervenções cirúrgicas, apresentando debilidade permanente de membro inferior direito. Eventual imposição de regime mais brando poderá passar a indesejada sensação de impunidade. IV. Dispositivo e Tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A legítima defesa não se aplica quando há excesso na reação. 2. A pena deve ser proporcional à gravidade das lesões, mas levando-se em consideração o comportamento da vítima. Legislação Citada: Código Penal, art. 129, §1o, incisos I e III; art. 23, parágrafo único; art. 25; art. 61, II, "c"; art. 44, inciso I; art. 77; art. 33, §3o. Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência Citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022